Tribunal: TRF3
Processo: 5000899-02.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
411/907)

5000899-02.2025.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000899-02.2025.4.03.6115

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ALESSANDRO AMBROSIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE BARUSSI CANTERO - SP161854-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALESSANDRO AMBROSIO

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE BARUSSI CANTERO - SP161854-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO NO MÉRITO.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo em parte a especialidade e concedendo a aposentação.

II. Questão em discussão:

- Analisar a arguição de falta de interesse de agir e a ocorrência de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

- No processo administrativo consta a carteira de trabalho indicando o labor em indústrias de cerâmica, portanto, extrai-se que havia elementos, ainda que mínimos, que permitia a ciência da Autarquia Federal quanto à possível especialidade da atividade, sendo que lhe competia oportunizar a complementação da prova, o que não ocorreu no presente caso, dessa forma, caracterizado o interesse de agir.

- Para os lapsos de 11/12/1986 a 09/07/1987 e 10/10/1990 a 23/11/1990 não merece prosperar o pedido de realização de perícia na empresa, para comprovar o exercício da atividade especial, visto que a parte autora não logrou demonstrar que a mesma se recusou a fornecer os laudos periciais ou mesmo que tenha dificultado sua obtenção, sequer comprovando a existência de requerimento nesse sentido, o que afasta a necessidade de intervenção do Juiz, mediante o deferimento da prova técnica.

- No que tange aos períodos de 06/03/1997 a 31/01/2000, 01/09/2000 a 14/02/2003 (Vidroporto S/A), 24/09/2003 a 19/03/2004 (Job Consultoria e Serviços Ltda) e de 27/10/2023 a 10/01/2024 (Vidroporto S/A) foram carreados os perfis profissiográficos previdenciários.

- Não se pode olvidar que, sendo o perfil profissiográfico, o documento oficial destinado à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado, a discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS.

- No que tange à empresa Cerâmica Artística Paraíso Ltda referente ao interregno de 16/11/1988 a 13/02/1990 nota-se que foi carreado o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral em que consta como situação cadastral “baixada”.

- Em que pese a fundamentação da r. sentença, se faz necessária a realização de prova pericial indireta, para a comprovação das reais condições de trabalho, devendo constar os períodos questionados e quais fatores de risco estaria exposto para, consequentemente, possibilitar a análise do pedido de concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

-A anulação do decisum implica o retorno de toda a matéria para que, após a correta instrução do processo, seja proferida uma nova decisão, o que não implica em reformatio in pejus, assim, afastada a insurgência da parte autora nesse sentido.

- Sentença anulada, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

-Preliminar arguida pelo INSS rejeitada.

- Preliminar arguida pela parte autora acolhida.

- Apelação da parte autora prejudicada, no mérito.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000899-02.2025.4.03.6115

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: ALESSANDRO AMBROSIO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VIVIANE BARUSSI CANTERO - SP161854-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VIVIANE BARUSSI CANTERO - SP161854-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ALESSANDRO AMBROSIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de atividade exercida em condições especiais e a concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

A r. sentença julgou o pedido nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para

a) Condenar o INSS a averbar como tempo especial os períodos de 18/01/1993 a 18/3/1993, 12/11/1996 a 05/03/1997, 01/02/2000 a 31/08/2000, 22/03/2004 a 31/03/2012, 01/04/2012 a 28/02/2015, 01/03/2015 a 31/12/2022 e 01/0/2023 a 26/10/2023, com conversão em tempo comum até a vigência da EC 103/2019;

b) Implantar a aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (10/01/2024);

c) Pagar as diferenças devidas, devidamente corrigidas a serem apuradas após o trânsito em julgado a partir da DER (10/01/2024), com a observância da prescrição quinquenal, observado o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação.

Julgo improcedentes os demais pedidos.

Malgrado o exposto e a natureza alimentar da verba, indefiro o pleito de antecipação de tutela ante a possibilidade concreta de que eventual reforma possa fazer com que o autor tenha que devolver o montante recebido (receio de dano de difícil reparação). Assim atuo tendo em vista a nova e sólida corrente jurisprudencial neste sentido.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO o INSS ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, e CONDENO a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor atribuído à causa e o proveito econômico obtido (a ser apurado após o trânsito em julgado), nos termos do art. 85, §2o, §3o, I, §4o, II, §14 e §19, c.c. art. 86, todos do CPC.

Custas na forma da lei.”. (ID n. 358266967)

Em razões recursais, a Autarquia argui falta de interesse de agir (ID n. 358266969).

Por sua vez, a parte autora argui cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova pericial e testemunhal para a comprovação da especialidade da atividade durante os períodos de 11/12/1986 a 09/07/1987 e 10/10/1990 a 23/11/1990, 16/11/1988 a 13/02/1990, 06/03/1997 a 31/01/2000, 01/09/2000 a 14/02/2003, 24/09/2003 a 19/03/2004 e de 27/10/2023 a 10/01/2024. Argumenta que a nulidade do decisum não implica no rejulgamento dos pedidos autônomos que foram acolhidos (períodos reconhecidos como especiais) e não sofreram impugnação específica, uma vez aplicável o princípio reformatio in pejus. Subsidiariamente, pede, caso não seja reconhecida a especialidade, a extinção sem julgamento de mérito. (ID n. 358266970)

É o relatório.

SM

VOTO

Inicialmente, tempestivos os recursos e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Quanto a essa questão, referente ao Tema 1124/STJ, foi fixada a seguinte tese:

“1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

No caso em tela, nota-se que no processo administrativo consta a carteira de trabalho indicando o labor em indústrias de cerâmica, portanto, extrai-se que havia elementos, ainda que mínimos, que permitiam a ciência da Autarquia Federal quanto à possível especialidade da atividade. Dessa forma, caracterizado o interesse de agir.

Passo à análise do alegado cerceamento de defesa.

Períodos de 11/12/1986 a 09/07/1987 e 10/10/1990 a 23/11/1990:

Quanto a tais lapsos não merece prosperar o pedido de realização de perícia na empresa, para comprovar o exercício da atividade especial, visto que a parte autora não logrou demonstrar que a mesma se recusou a fornecer os laudos periciais ou mesmo que tenha dificultado sua obtenção, sequer comprovando a existência de requerimento nesse sentido, o que afasta a necessidade de intervenção do Juiz, mediante o deferimento da prova técnica.

Períodos de 06/03/1997 a 31/01/2000, 01/09/2000 a 14/02/2003 (Vidroporto S/A), 24/09/2003 a 19/03/2004 (Job Consultoria e Serviços Ltda) e de 27/10/2023 a 10/01/2024 (Vidroporto S/A):

Para comprovar a especialidade da atividade nos mencionados interregnos, o autor carreou os PPPs (id 358266932 e id 358266933).

Não se pode olvidar que, sendo o PPP o documento oficial destinado à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado, a discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS.

Em sede de ação previdenciária, não cabe a discussão desta lide.

Portanto, não merece prosperar o pedido de realização de prova pericial, junto às mencionadas empresas, para demonstrar o exercício da atividade especial.

Período de 16/11/1988 a 13/02/1990:

No que tange à empresa Cerâmica Artística Paraíso Ltda nota-se que foi carreado o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral em que consta como situação cadastral “baixada”.

Preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil que: "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Assim, se faz necessária a produção de prova pericial indireta para o deslinde da causa, o que enseja a nulidade da sentença proferida.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DOS VALORES DO BENEFÍCIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. Para bem municiar o julgador, que dela se vale para julgar a lide, a prova pericial deve ser fundamentada e elucidativa, não se prestando para tal desiderato o laudo técnico que, singelamente, se atém a responder aos quesitos formulados, sem apresentar qualquer fundamentação para as respostas apresentadas. 2. Assim, proferida a sentença com esteio em laudo pericial deficiente, deverá ser ela anulada para que seja realizada nova perícia técnica. 3. Remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento, julgando-se prejudicada a apelação do INSS."

(TRF1-Apelação Cível-Des. Fed. Neusa Maria Alves da Silva-Segunda Turma-DJ data:09/05/2005-data da decisão:27/04/2005-data da publicação:09/05/2005).

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REMESSA INTERPOSTA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. LAUDO PERICIAL MAL FEITO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. BENEFÍCIO MANTIDO ATÉ A PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA.

1. Como foi proferida sentença contrária aos interesses de autarquia federal, necessário empreender o reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do CPC/73, e 496, I, do NCPC/2015. Ressalte-se que não há prova nos autos de que os valores em jogo são inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo que não se pode aplicar a exceção do § 2o do dispositivo citado; e nem o § 3o desse artigo, tendo em vista que a sentença não se fundamentou em jurisprudência do plenário ou súmula do Supremo Tribunal Federal, ou do tribunal superior competente. 2. (...) 3. A realização de perícia médica judicial, em demanda cuja pretensão versa sobre a concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, é procedimento indispensável para o deslinde da questão. O laudo médico judicial apresentado é excessivamente lacônico, se resume em responder ao quesito mediante depoimento do próprio autor, sem, contudo, esclarecer a data de início da incapacidade. Hipótese inclusive onde os quesitos da autarquia previdenciária não foram encaminhados para resposta pelo perito. 4. Remessa oficial, essa tida por interposta, a que se dá provimento, determinando o retorno dos autos à origem, para anular a sentença e determinar a realização de nova perícia médica para analisar a incapacidade da autora e, especialmente, fixar, mediante exames médicos atualizados, a data de início da incapacidade. Prejudicada a apelação. Benefício mantido até a prolação de nova sentença."

(TRF1-Apelação Cível 00404870720144019199-Juiz Federal Saulo José Casali Bahia-1a. Câmara Regional Previdenciária da Bahia-e-DJF1 data:19/12/2016-data da decisão:28/10/2016-data da publicação:19/12/2016).

Desse modo, em que pese a fundamentação da r. sentença, se faz necessária a realização de prova pericial indireta, para a comprovação das reais condições de trabalho e, consequentemente, possibilitar a análise do pedido de concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Portanto, a anulação da r. sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos a vara de origem, para regular instrução do feito.

REFORMATIO IN PEJUS NÃO CARACTERIZADA

Por derradeiro, a anulação do decisum implica o retorno de toda a matéria para que, após a correta instrução do processo, seja proferida uma nova decisão, o que não implica em reformatio in pejus, assim, afastada a insurgência da parte autora nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela Autarquia Federal e acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora, para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução do feito, nos termos da fundamentação acima. Prejudicada a apelação da parte autora, no mérito.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL/POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO NO MÉRITO.

I. Caso em exame:

- Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo em parte a especialidade e concedendo a aposentação.

II. Questão em discussão:

- Analisar a arguição de falta de interesse de agir e a ocorrência de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

- No processo administrativo consta a carteira de trabalho indicando o labor em indústrias de cerâmica, portanto, extrai-se que havia elementos, ainda que mínimos, que permitia a ciência da Autarquia Federal quanto à possível especialidade da atividade, sendo que lhe competia oportunizar a complementação da prova, o que não ocorreu no presente caso, dessa forma, caracterizado o interesse de agir.

- Para os lapsos de 11/12/1986 a 09/07/1987 e 10/10/1990 a 23/11/1990 não merece prosperar o pedido de realização de perícia na empresa, para comprovar o exercício da atividade especial, visto que a parte autora não logrou demonstrar que a mesma se recusou a fornecer os laudos periciais ou mesmo que tenha dificultado sua obtenção, sequer comprovando a existência de requerimento nesse sentido, o que afasta a necessidade de intervenção do Juiz, mediante o deferimento da prova técnica.

- No que tange aos períodos de 06/03/1997 a 31/01/2000, 01/09/2000 a 14/02/2003 (Vidroporto S/A), 24/09/2003 a 19/03/2004 (Job Consultoria e Serviços Ltda) e de 27/10/2023 a 10/01/2024 (Vidroporto S/A) foram carreados os perfis profissiográficos previdenciários.

- Não se pode olvidar que, sendo o perfil profissiográfico, o documento oficial destinado à prova de atividades especiais para fins previdenciários, qualquer discussão, dúvida, imperfeição, contradição ou omissão deve ser previamente resolvida junto a quem emitiu o documento, que no caso é o empregador. E em não sendo resolvida de forma amigável entre empregador e empregado, a discussão da matéria deve ser feita no Juízo competente, o Juízo Trabalhista, com a intervenção do INSS.

- No que tange à empresa Cerâmica Artística Paraíso Ltda referente ao interregno de 16/11/1988 a 13/02/1990 nota-se que foi carreado o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral em que consta como situação cadastral “baixada”.

- Em que pese a fundamentação da r. sentença, se faz necessária a realização de prova pericial indireta, para a comprovação das reais condições de trabalho, devendo constar os períodos questionados e quais fatores de risco estaria exposto para, consequentemente, possibilitar a análise do pedido de concessão da aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

-A anulação do decisum implica o retorno de toda a matéria para que, após a correta instrução do processo, seja proferida uma nova decisão, o que não implica em reformatio in pejus, assim, afastada a insurgência da parte autora nesse sentido.

- Sentença anulada, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

-Preliminar arguida pelo INSS rejeitada.

- Preliminar arguida pela parte autora acolhida.

- Apelação da parte autora prejudicada, no mérito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar arguida pela Autarquia Federa e acolher a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora, para anular a r. sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução do feito, nos termos da fundamentação e julgar prejudicada a apelação da parte autora, no mérito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão